Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CIRURGIA DE TORNOZELO. DESPESAS HOSPITALARES. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. INDUÇÃO DOS CONSUMIDORES A ERRO. COBRANÇA DA AUTORA. NÃO CABIMENTO. ILICITUDE DA CONDUTA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE REGÊNCIA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível o seu requerimento em sede de preliminar de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento.
2. Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, artigos 2o e 3o).
3. Considerando que restou configurada a falha na prestação de serviço pelo hospital réu, atinente ao fornecimento de informações adequadas aos consumidores, induzidos ao erro, o reconhecimento da inexigibilidade do débito ora cobrado em relação à autora, revela-se medida mais adequada.
4. Não procede o pedido de reconhecimento de responsabilidade da operada ré pelo pagamento integral do débito, tendo em vista que, não comprovada a ilicitude de sua conduta, sua obrigação estaria limitada ao reembolso nos termos da norma de regência, hipótese não discutida nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.